Tribunal: TJDFT
Processo: 0732322-23.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que reconheceu a nulidade da rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão celebrado com a autora, determinando a continuidade da cobertura assistencial em razão de tratamento médico essencial em curso, e fixou honorários advocatícios com base no critério de equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral do contrato coletivo por adesão durante tratamento médico contínuo; (ii) estabelecer se há responsabilidade solidária entre operadora e administradora de benefícios pela continuidade da cobertura assistencial; (iii) examinar a adequação dos honorários advocatícios fixados com base na equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos contratos de plano de saúde, salvo nos casos de autogestão, impondo interpretação mais favorável ao beneficiário, notadamente em situações que envolvam a preservação da vida e da saúde (STJ, Súmula no 608).
4. A rescisão unilateral de plano coletivo por adesão é juridicamente possível, mas deve observar o prazo mínimo de vigência contratual de 12 meses e a notificação prévia com 60 dias de antecedência, conforme jurisprudência do STJ (REsp 1.698.571) e o art. 13, II, da Lei no 9.656/1998.
5. Mesmo após o exercício regular da rescisão, deve-se assegurar a continuidade do tratamento de saúde em andamento, até alta médica, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e dignidade da pessoa humana, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.082.
6. A autora, adimplente e em acompanhamento por patologias graves, foi notificada com apenas 9 dias de antecedência, em violação à norma regulamentar, sendo evidenciada a irregularidade da rescisão e a necessidade de manutenção da cobertura assistencial.
7. A responsabilidade solidária entre a operadora e a administradora de benefícios decorre da atuação conjunta na cadeia de fornecimento do serviço de saúde suplementar, conforme arts. 7o, parágrafo único, e 25, §1o, do CDC e entendimento do STJ (REsp 1.836.912/SP).
8. A administradora, mesmo não dispondo de rede própria, participa da relação jurídica ao intermediar e gerir a contratação do plano, atraindo a incidência da responsabilidade solidária diante da rescisão indevida.
9. A fixação dos honorários advocatícios com base nos §§ 8o e 8o-A do art. 85 do CPC é adequada diante da ausência de condenação líquida e da natureza inestimável do proveito econômico, sendo o valor arbitrado compatível com a complexidade da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos desprovidos.
Tese de julgamento:
1. A rescisão unilateral de contrato coletivo por adesão durante tratamento médico contínuo é inválida quando não observados os requisitos legais e regulamentares, em especial a prévia notificação com antecedência mínima de 60 dias.
2. A operadora do plano de saúde deve manter a cobertura assistencial ao beneficiário em tratamento essencial até a alta médica, desde que haja pagamento integral da mensalidade.
3. A administradora de benefícios responde solidariamente com a operadora pela rescisão indevida do plano de saúde, integrando a cadeia de fornecimento do serviço.
4. É válida a fixação de honorários advocatícios por equidade quando ausente condenação líquida e diante da relevância do benefício obtido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o e 196; CDC, arts. 6o, VIII, 7o, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1o, 47, 51, IV; CC, art. 421; CPC, arts. 85, §§ 8o, 8o-A e 11; Lei no 9.656/1998, arts. 1o, § 2o, 8o, § 3o, alínea “b”, e 13, II; Resolução CONSU no 19/1999, art. 1o; Resolução ANS no 438/2018, art. 8o; Resolução ANS no 196/2009, arts. 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; STJ, REsp 1.698.571; STJ, Tema Repetitivo no 1.082; STJ, REsp 1.836.912/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 20.10.2020, DJe 12.11.2020.